Tribunal: TJSP
Processo: 1013844-32.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Acolhimento em parte – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Acolhimento em parte – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média de mercado que não é suficiente para, isoladamente, justificar a revisão do contrato – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão na cédula de crédito bancário emitida pelo autor – Tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 973.827/RS – Súmulas 539 e 541 do C. STJ – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança legítima – Súmula 566 do C. STJ – Seguro prestamista – Contratação do seguro em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autor que, inclusive, não se desincumbiu em comprovar a obrigatoriedade do seguro para a obtenção do financiamento (art. 373, I, do CPC) – Legitimidade da cobrança – Tarifa de registro do contrato – Cobrança ilícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) – Resolução do Contran que imputa responsabilidade do agente financeiro para inclusão do gravame – Ausência de documentos que permita concluir que o serviço realmente foi prestado, pois não há qualquer informação sobre o gravame – Tarifa de avaliação do bem que não é devida, à míngua de comprovação, pela instituição financeira, da prestação do serviço, ônus que lhe competia – Restituição das tarifas declaradas abusivas de forma simples – Necessidade de observância do quanto decidido pelo C. STJ, ao ensejo do julgamento do EAREsp no 676608/RS, observando-se a modulação de seus efeitos, com data de 30/03/2021 – Contrato que fora celebrado pelas partes anteriormente à data de modulação, motivo pelo qual a restituição deve se realizar de forma simples – Sentença reformada em parte – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.